Tribunal: TJSP
Processo: 1504548-22.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de posse de drogas. Não configuradas. Comprovação da pratica do crime de tráfico através dos depoimentos dos policiais, campanas realizadas e mensagens retiradas do whatsapp do apelante. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO – Atipicidade. Aplicação do principio da ofensividade. Não configurada.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de posse de drogas. Não configuradas. Comprovação da pratica do crime de tráfico através dos depoimentos dos policiais, campanas realizadas e mensagens retiradas do whatsapp do apelante. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO – Atipicidade. Aplicação do principio da ofensividade. Não configurada. Conduta típica – admissão da posse de um cartucho - perícia comprovou ser integro – potencial lesividade disso decorrente. DOSIMETRIA DA PENA. Causa de diminuição da pena. Ausência de requisito. Crime de associação que comprova o comprometimento dos réus na organização do tráfico. RECURSOS NÃO PROVIDOS.